Tribunal: STF
Processo: RvC 5532
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOB NO AGRAVO INTERNO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão dos fundamentos da decisão embargada.



    2. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, veicular-se mera pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Precedentes.



    3. In casu, (a) cuida-se de segundos embargos de declaração em que o embargante reitera alegação de omissão/contradição quanto aos prejuízos apontados pela defesa decorrentes das nulidades apontadas. 



    4. Conforme consignado tanto no julgamento do mérito quanto nos primeiros embargos de declaração, não somente inexistiu a alegada omissão/contradição como, ao contrário, as alegações de nulidade foram expressa e fundamentadamente afastadas, nos termos do voto condutor do acórdão que julgou o agravo regimental.



    5. O intuito manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração impõe a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão. Precedentes.



    6. Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração e determino a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO em julgado, nesta data, independentemente da publicação do acórdão.